Tribunal: STF
Processo: Rcl 64901
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0185639-83.2023.8.19.0001) e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0120785-36.2023.5.01.0000), que teriam usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como desrespeitado a Súmula Vinculante 10 e o que decidido por esta CORTE nas ADIs 7.385 e 7.033, de relatoria do Min. NUNES MARQUES, no RE 573.232 (Tema 82-RG), de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, e no RE 586.453 (Tema 190-RG), de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI.



    A reclamante requer, liminarmente, a suspensão das decisões reclamadas e, no mérito, postula “a procedência do pedido contido nesta reclamação, para cassar em definitivo as decisões reclamadas (docs. 2 e 10), tendo em vista (i) a usurpação da competência desse c. STF ao extrapolar os limites da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Nunes Marques nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7385 (doc. 3) e 7033; e (ii) a violação à Súmula Vinculante nº 10 dessa c. Corte.”



    O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia do Rio de Janeiro e Região – SINTERGIA e outros – partes beneficiárias das decisões reclamadas – apresentam impugnação à Reclamação, na qual sustentam a inexistência de usurpação de competência do STF, tendo em vista que “nas ações originárias não se buscou qualquer questionamento em relação à inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal, discussão sobre a privatização ou relação societária das empresas”. Alegam que os autos subjacentes se referem aos “impactos da incorporação de FURNAS pela ELETROBRÁS nos respectivos contratos de trabalho dos empregados de FURNAS, onde se discute violação de direitos adquiridos”. Ao final, requerem a extinção do feito sem resolução de mérito (eDoc. 31).



    A Eletrobrás reitera os pedidos formulados na inicial, reafirmando a ocorrência de usurpação de competência desta CORTE e a violação às ADIs 7385 e 7033. Alega que “mesmo na hipótese de a ADI 7385 vir a ser julgada procedente pelo Plenário dessa Corte, a declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, III, “a” e “b”, da Lei nº 14.182/2021 lá pretendida não trará qualquer implicação prática à aprovação, ou não, da incorporação de Furnas, tendo em vista que a União Federal se absteve de participar da AGE.” (eDoc. 50).



    Por sua vez, a Associação dos Empregados de Furnas – ASEF sustenta que não houve usurpação de competência do STF, tendo em vista que as decisões reclamadas não extrapolaram, mas apenas preservaram o decisum exarado pelo Min. NUNES MARQUES na ADI 7385 (eDoc. 54).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro prestou informações, cientificando, no tocante à decisão reclamada, que após a liminar concedida pelo Juízo de primeira instância, nos autos do Agravo de Instrumento 0102799-19.2023.8.19.0000, pela qual suspenso o ato assemblear pelo prazo de 90 dias, foi impetrado Mandado de Segurança pela Eletrobrás, perante aquela Corte Estadual de Justiça, no qual deferida tutela de urgência para permitir a ocorrência da Assembleia Geral após o dia 10/01/2024 (eDoc. 56).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    […] l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    […] § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    A reclamante suscita a usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como invoca como paradigmas de controle a Súmula Vinculante 10, as ADIs 7.385 e 7.033, de relatoria do Min. NUNES MARQUES, o RE 573.232 (Tema 82-RG), de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, e o RE 586.453 (Tema 190-RG), de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI.



    A ADI 7.385 foi ajuizada pelo Presidente da República em face do art. 3º, III, a e b, da Lei 14.182/2021, que dispõe sobre a desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras e a alteração de seu estatuto social, sob o argumento de que a União teve reduzido seu direito de voto a menos de 10% do capital votante, embora mantida cerca de 42% das ações originárias da empresa.



    O Min. NUNES MARQUES não deferiu a medida liminar pleiteada na ADI 7.385, tendo determinado sua suspensão pelo 90 (noventa) dias para tentativa de solução consensual do conflito pela Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, nos seguintes termos:



    “Ressalte-se que não é objeto desta ação a “reestatização” da empresa, tampouco a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 14.182/2021 ou da Resolução CPPI n. 203/ 2021. O que se busca é a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos dispositivos impugnados, de modo a garantir a possibilidade de a União exercer plenamente seus direitos políticos na empresa de forma proporcional ao capital público investido. 



    Em primeiro passo e considerados os princípios democrático e da presunção de constitucionalidade das normas, cumpre a esta Corte preservar a vontade do legislador, por meio de métodos interpretativos e técnicas decisórias que harmonizam a manifestação legislativa com o Texto Constitucional. 



    (...)



    Ante o exposto, envio os autos à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) para tentativa de solução amigável entre as partes (CPC, arts. 3º e 174), por 90 dias. 



    3. Encaminhe-se esta ação direta de inconstitucionalidade à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) para tentativa de conciliação e solução consensual e amigável entre as partes, tal como instrumento previsto nos arts. 3º e 174 do CPC, por 90 dias.”



    Na hipótese dos autos foram apontadas duas decisões reclamadas, uma proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e outra pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    A decisão proferida pelo TJRJ em sede de Agravo de Instrumento (Processo 0185639-83.2023.8.19.0001), interposto nos autos de ação ajuizada pelos Sindicatos dos Trabalhadores em Empresas de Energia Elétrica e pela Associação dos Trabalhadores de Furnas, suspendeu, por 90 (noventa) dias, a Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobrás, que ocorreria em 29/12/2023 para tratar da incorporação de Furnas pela Eletrobrás, tendo em vista a suspensão da ADI 7.385 para conciliação. 



    A autoridade reclamada asseverou que as deliberações tomadas na Assembleia poderiam ser invalidadas posteriormente e, ainda, poderiam impedir a conciliação pretendida na referida ação de controle (eDoc. 5),



    Posteriormente, a Eletrobrás impetrou, perante o TJRJ, mandado de segurança (Processo 0186310-09.2023.8.19.0001) contra a liminar deferida, no qual foi concedida a tutela de urgência para permitir a ocorrência da Assembleia Geral Extraordinária após o dia 10 de janeiro de 2024 (eDoc. 4).



    A decisão do TRT da 1ª Região, por sua vez, foi exarada em sede de Mandado de Segurança (Processo 0120785-36.2023.5.01.0000) impetrado pelos Sindicatos e determinou, liminarmente, a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária e concedeu prazo de 90 (noventa) dias para apresentação de estudo a respeito do impacto da incorporação de Furnas pela Eletrobrás nos contratos de trabalho em curso e nos direitos adquiridos pelos empregados.



    A presente reclamação nos remete à discussão sobre os limites do controle difuso de constitucionalidade em sede de ação ordinária, mandado de segurança, ação popular, ação civil pública e ações coletivas em geral, quando a decisão acaba gerando efeitos erga omnes, suspendendo a eficácia ou retirando sua vigência em definitivo e não somente para o caso concreto.



    Conforme tenho sustentado (Direito constitucional. 33. Ed. São Paulo: Atlas, 2023. 39 ed.), em tese, nada impede o exercício do controle difuso de constitucionalidade nessas hipóteses, seja em relação às leis federais, seja em relação às leis estaduais, distritais ou municipais em face da Constituição Federal. 



    O Juiz e Tribunal (CF, art. 97) poderão declarar, no caso concreto, a inconstitucionalidade d legislação impugnada, porém, sempre com efeitos somente para as partes e no caso específico. Entretanto, se a decisão do juiz ou Tribunal, em sede dessas ações, declarando a inconstitucionalidade do ato normativo em face da Constituição Federal suspendê-lo ou retirá-lo do ordenamento jurídico com efeitos erga omnes, haverá usurpação da competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por ser o único Tribunal em cuja competência encontra-se a interpretação concentrada da Carta Magna.



    É exatamente o que ocorreu na presente hipótese, pois ao concederem as medidas liminares e suspenderem a realização da Assembleia Geral Extraordinária por 90 (noventa) dias, os Tribunais acabaram, em verdade, por afastar – com efeitos erga omnes – a própria incidência da Lei 14.182/2021, que dispõe sobre a desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e a alteração de seu estatuto social, mesmo não tendo sido concedida medida liminar na ADI 7.385 e, consequentemente, da lei gozar de presunção de constitucionalidade e preservar sua vigência e eficácia no ordenamento jurídico (ARE 1234080 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21/05/2020).



    Recordo, ainda, que, em relação à usurpação de competência do STF e envolvendo também a privatização da Eletrobrás, proferi decisão nesse mesmo sentido no julgamento da Rcl 29477, em 2 de fevereiro de 2018, proposta pela Mesa da Câmara dos Deputados contra decisão proferida pelo Juiz Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, nos autos da Ação Popular 0800056.23.2018.4.05.8300, que excluiu a Eletrobrás e as suas controladas - Furnas, Companhia Hidroelétrica do São Francisco, Eletronorte, Eletrosul e a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - no Programa de Desestatização lançado pelo Governo Federal.



    Patente, portanto, conforme já pacificado por esta CORTE, a ocorrência de usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, definida no artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, (Rcl 2.353, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma; Rcl 1.503, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno; Rcl 2.224, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno; Rcl 434, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, Tribunal Pleno).



    Ressalte-se, ainda, que mesmo que os Tribunais reclamados estivessem no exercício de controle difuso de constitucionalidade em relação à Lei 14.182/2021 – sem efeitos erga omnes –, em segunda instância, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do Tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo Órgão Especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do Órgão Fracionário (Turma, Câmara ou Seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    Essa verdadeira Cláusula de Reserva de Plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os Tribunais, na via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de reforçar a exigência constitucional, editou a Súmula Vinculante 10, com o seguinte teor: 



    Viola a cláusula de reserva de Plenário (CF, artigo 97) a decisão do órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    A jurisprudência da CORTE tem reiteradamente proclamado que a desconsideração do princípio em causa gera, como inevitável efeito consequencial, a nulidade absoluta da decisão judicial colegiada que, emanando de órgão meramente fracionário, haja declarado a inconstitucionalidade de determinado ato estatal (RTJ 58/499; RTJ 71/233; RTJ 110/226; RTJ 117/265; RTJ 135/297; RTJ 95/859; RTJ 96/1188; RT 508/217; RF 193/131). 



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, as decisões monocráticas afastaram, por via indireta, a aplicação da Lei 14.182/2021, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do art. 97 da CF/88 e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.



    Essa orientação, inclusive, vem sendo adotada pela Primeira Turma desta CORTE, em casos assemelhados ao presente, no que tange à violação da SV 10: Rcl 27.068 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/8/2018; Rcl 27.169 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/6/2018; Rcl 27.173 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/6/2018; Rcl 22.882 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/6/2018; e Rcl 27.184 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/6/2018. 



    Diante do exposto, com base no artigo 932, VIII do Código de Processo Civil c/c artigos 21, §1º e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação e DETERMINO A CASSAÇÃO das decisões reclamadas, proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processos 0185639-83.2023.8.19.0001 e 0186310-09.2023.8.19.0001) e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0120785-36.2023.5.01.0000).



    Comunique-se com URGÊNCIA o TJRJ e o TRT da 1ª Região, encaminhando cópia da decisão, para que dê imediato cumprimento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente